Tribunal: TJMT
Processo: 1009085-78.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009085-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Arrolamento de Bens, Causas Supervenientes à Sentença, Caução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), GRAFICA E EDITORA SANCHES LTDA - ME - CNPJ: 36.899.912/0001-94 (AGRAVANTE), RODRIGO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 551.769.841-72 (AGRAVANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (AGRAVANTE), LAVINIA SOARES SANCHES - CPF: 537.538.791-34 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 – Ausentes, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
GRÁFICA E EDITORA SANCHES (Gráfica Tangará Express)
, contra decisão
monocrática proferida pelo Relator no Agravo de Instrumento, autuado sob o n. 1009085-78.2021.8.11.0000, que postulava o deferimento da tutela de urgência para que fosse deferia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e os atos constritivos em decorrência da Certidão de Dívida Ativa nº. 007098/2016.

Relata que
possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando da concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial.

Afirma que é possível a concessão da tutela de urgência, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inclusive com a suspensão de atos constritivos, nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN, com a consequente expedição de certidão positiva com efeitos negativos, quando configurados seguintes pressupostos: probabilidade do direito; perigo da demora e reversibilidade da tutela.

Requer que se dignem Vossas Excelências em receberem o presente Agravo Interno em todos os seus termos, e que seja reformada a decisão monocrática proferida pela Relatora, para o deferimento da tutela de urgência para que seja deferida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e os atos constritivos.

Contrarrazões. (id. 95192497)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, possibilita a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o
relator
, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Ao analisar a liminar ressaltei que para sua concessão seria necessária a demonstração dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.

Verifica-se que o indeferimento da liminar, considerou a ausência de tais requisitos, nos seguintes termos:

“A
o observarmos a LC116/03 vemos que prevalece o entendimento de que será devido o ISS nos casos em que ocorre a saída de impressos personalizados de uso do encomendante . Nesse sentido, o fato gerador do ISS será a prestação do serviço gráfico, uma vez que a confecção dos impressos, em regra, é personalizada. Ademais, os atos praticados pelo fisco gozam de presunção de veracidade, somente afastadas mediante prova robusta em sentido contrário.

Nesse rumo é o entendimento do Superior tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO SÚMULA 211/STJ NÃO ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC ICMS SERVIÇOS DE GRÁFICA NÃO INCIDÊNCIA APLICAÇÃO DA SÚMULA 156/STJ. 1. Descumprido o necessário e indispensável exame dos artigos invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Imprescindível a alegação de violação do art. 535 do Código de Processo Civil quando o recorrente entende persistir algum vício no acórdão impugnado, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de prequestionamento. 3
. "A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS."
Súmula 156/STJ. 4. Tese confirmada no julgamento do REsp 1.092.206/SP, pela sistemática do art. 543-C do CPC. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1135251 SP 2009/0068784-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/05/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2010)

Outrossim, a Agravante busca a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, contudo, as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.
Insta salientar que, além da previsão legal, deve-se observar os termos da Súmula nº. 112, do Superior Tribunal de Justiça:
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Diante da não comprovação do preenchimento dos requisitos,
INDEFIRO
o efeito ativo da tutela recursal almejada.” (id. 89612463)

Verifica-se que apenas como reforço de argumento consignei a respeito da possibilidade de suspensão do crédito mediante o depósito.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pela Recorrente.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021